Tribunal: TJES
Processo: 5038012-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038012-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que procurou a requerida para celebrar um contrato de empréstimo consignado com juros mais baixos, todavia, acabou inadvertidamente contratando um cartão de crédito, aderindo à negócio jurídico diverso, sem perceber que o que pensava serem os descontos mensais eram, na verdade, débitos do valor mínimo do crédito rotativo do cartão, sem previsão de fim com altas taxas de juros de forma não autorizadas.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“1 – Condeno o Requerido
BANCO BRADESCO SA
a restituir à parte Autora
SEBASTIAO PEREIRA
,
em dobro
, todos os valores descontados de sua folha de pagamento
e os valores pagos pelo Autor
por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e pagamento e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. 2 - Após a atualização dos valores a serem restituídos, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: - R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em 14/09/2021; 3 - Condeno o Requerido
BANCO BRADESCO SA
a pagar a parte

Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.”.

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que efetuou a reserva da margem consignável diante da solicitação e a emissão do cartão de crédito consignado, porém, não foi lançado para desconto nenhum valor referente visto o cartão não ter sido utilizado. Aduz que a argumentação de que não tinha conhecimento da existência do débito, tão pouco das transações concretizadas em seu nome, é absolutamente improcedente, já que todos os dados foram devidamente conferidos com vistas a evitar eventuais fraudes.

4. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, embora a parte autora tivesse a intenção de contratar empréstimo consignado, não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)